Tribunal: TJDFT
Processo: 0750227-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Conforme despacho da Presidência (ID. 42457527) ocorreu o julgamento do REsp 1.820.963/SP -Tema 677. Em atendimento ao pronunciamento e em obediência ao artigo 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para manifestação. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se.